Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725012-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se a Lei Antidrogas não estabelece um raio de distância precisa entre o ponto da traficância e os estabelecimentos destacados no inciso III, isso deve ser observado pelo magistrado como critério de razoabilidade e de proporcionalidade. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas deve ser mantida, não em relação à proximidade com as escolas, mas em razão da grande circulação de pessoas, por ser local de trabalho coletivo, bem como o fato de ter sido dia de semana, quinta-feira às 19h, horário em que normalmente as pessoas saem do trabalho, ou os estudantes que estudam no período noturno se deslocam para as escolas. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015).” 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser indevida a incidência da causa de aumento, ao argumento de que a exasperação de 1/6 (um sexto) não teria sido fundamentada, porquanto teria restado demonstrado que o crime não teria sido praticado em horário noturno ou perto de dependências escolares ou de local de grande circulação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, afirmando a ocorrência de afronta ao princípio da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O fato ocorreu atrás do Banco do Brasil, cuja localização é Avenida Comercial Sul, C12, Taguatinga, horário às 19h, uma quinta-feira, próxima às Escolas Centro de Interescolar de Línguas de Taguatinga (CILT) e Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB). O Banco do Brasil fica nas proximidades da chamada Praça do Relógio, lugar de grande circulação de carros, pessoas e ônibus coletivos, tendo em vista que se trata de um ponto de intersecção entre Taguatinga Centro e Taguatinga Sul. A distância entre o Banco do Brasil e o CILT é de 400 metros, sendo tempo gasto de 1min, se for percorrido de bicicleta, 5min se percorrido a pé e 3min, se percorrido de carro, conforme informações do Google Maps. Embora, o Ministério Público não tenha observado, o Banco do Brasil também fica próximo ao Shopping Alameda, a uma distância de 170m, avenida de grande circulação de pessoas. (...) A Lei Antidrogas não estabelece um raio de distância precisa entre o ponto da traficância e os estabelecimentos elencados no inciso III, devendo ser observado pelo magistrado como critério de razoabilidade e de proporcionalidade. Aplicando tais premissas ao caso dos autos, entende-se que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas, deve ser mantida, não em relação à proximidade com as escolas, mas em razão da grande circulação de pessoas, por ser local de trabalho coletivo, bem como o fato de ter sido, em dia de semana, quinta-feira às 19h, horário em que normalmente as pessoas saem do trabalho, ou os estudantes que estudam no período noturno se deslocam para as escolas (ID 57891415 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmulas 282/STF” (ARE 1476831 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 20/5/2024). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024